Tribunal: STF
Processo: RE 572042
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA 
   REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.

1.	A 
   alegada violação aos postulados da prestação jurisdicional e da 
   coisa julgada configura, quando muito, ofensa meramente 
   reflexa.
2.	Para reformar o acórdão recorrido, é necessário o 
   reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede
   extraordinária. Incidência da Súmula STF 279.
3.	Agravo 
   regimental improvido.